Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, considerando válida a cláusula de eleição de foro, de ofício, reconheceu a incompetência do Juízo para julgamento da demanda e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da cidade de São Paulo/SP. 1.1 A agravante também deduz pedido de tutela antecedente para obstar o possível lançamento de nova marca pela agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é possível conhecer do pedido de tutela antecedente deduzido no agravo de instrumento; (ii) se é permitido ao Juízo de origem declinar de ofício da competência, com base no foro de eleição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela antecedente, para obstar o possível lançamento de nova marca pela agravada, não foi decidido pelo Juízo de origem, que se limitou a declarar sua incompetência. Logo, seu exame na esfera recursal configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
4. A relação jurídica material havida entre as partes é de natureza civil-empresarial, não havendo a incidência do CDC, porquanto as pessoas jurídicas litigantes não se enquadram nos conceitos de fornecedora e de consumidora definidos nos arts. 2o e 3o do CDC, na circunstância em que o negócio jurídico envolve contrato de parceria no âmbito educacional.
5. O litígio encerra regra de competência territorial, ou seja, de natureza relativa.
6. Apesar de o foro de eleição ser “o Foro Central de São Paulo”, a autora/agravante, sediada em São Paulo, optou por ajuizar a ação no foro da sede da parte ré/agravada, que não suscita preliminar de incompetência relativa (art. 337, II, do CPC). Ao revés, renuncia ao foro de eleição, assim como a parte autora. Consequentemente, vedado ao Juízo o declínio da competência de ofício, conforme enunciado de súmula n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Reconhecida a competência da 9a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de conhecimento n. 0715193-68.2025.8.07.0001.